Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA EMBARGADO: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora